Tribunal: TJMT
Processo: 1004907-82.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004907-82.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADELCIR DE MORAES - CPF: 631.652.951-15 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (APELADO), LEANDRO ALVARENGA MIRANDA - CPF: 302.392.918-16 (ADVOGADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO REALIZADA NO BANCO DE DADOS DO SCPC ADMINISTRADO PELA BOA VISTA SERVIÇOS S.A. AÇÃO INTENTADA EM FACE DO SCP/BRASIL ADMINISTRADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS DISTINTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS SEMELHANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos,
a parte apelante/autora ao ingressar com a ação sustentou a irregularidade de inscrição realizada
no banco de dados do SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito) que é administrado pela Boa Vista Serviços (CNPJ: 11.725.176/0001-27), consoante extrato colacionado nos autos. Todavia,
ajuizou a demanda em face da
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (
CNPJ 34.173.682/0003-18)
,
que é responsável pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC – Brasil).

2. O SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) não se confunde com o SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), pois se tratam de empresas distintas, que prestam serviços semelhantes.
Assim, é patente a ilegitimidade passiva da parte apelada, pois não possui responsabilidade
pelo registro, visto que a consulta juntada aos autos não foi extraída do banco de dados da dela, bem como por não ter feito a inscrição indicada.

3. Destarte, ainda que a empresa mantenedora do órgão de proteção ao crédito possua legitimidade para figurar no polo passivo da ação que discute a inscrição indevida é certo que a legitimidade passiva é da empresa mantenedora do banco de dados no qual se questiona a inscrição supostamente indevida, o que não aconteceu no caso concreto.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Aldecir de Moraes
(Id.),

contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1004907-82.20185.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
SPC/Brasil – Serviço de Proteção ao Crédito
, pelo juízo da 2ª Vara da Cível Comarca de Rondonópolis/MT, que
julgou extinto o feito sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485, VI do CPC reconhecendo a ilegitimidade passiva da parte requerida/apelada.
A sentença condenou o autor/apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa. Todavia, manteve a cobrança suspensa nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Inconformado, o recorrente requer a reforma da sentença alegando em síntese que:
1)
o SPC como órgão mantenedor do cadastro possui legitimidade ativa;
2)
não houve a prévia notificação para efetivar a inscrição no cadastro de proteção ao crédito;
3)
em razão da ausência da notificação prévia sofreu o dano moral.

Por fim, requer o provimento deste recurso para o fim de julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 60498959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Adelcir de Moraes ajuizou ação de nulidade de ato jurídico por falta de notificação c/c danos morais em desfavor de
SPC/Brasil – Serviço de Proteção ao Crédito, o qual é parte integrante da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, aduzindo em síntese que
a requerida lançou restrição oriunda de título protestado pelo Cartório do 4º ofício de Protestos de Rondonópolis, com vencimento em 14/09/17 e valor de R$ 1.809,55, sem notificá-lo previamente.

Requereu
a procedência dos pedidos para que a requerida se abstenha de manter seu nome negativado em relação ao protesto apontado, bem como para que seja condenada a indenizar-lhe por danos morais, sem prejuízo de demais verbas e honorários devidos (Id. 60498470).

Tentada a conciliação entre as partes, a audiência restou inexitosa.

A parte ré apresentou contestação, aduzindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, defende que não possui responsabilidade. A contestação foi impugnada.

Após, a parte autora pugnou pela inversão do ônus da prova e a parte ré pelo julgamento antecipado da lide.

Os autos foram conclusos e sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento. Explico:

É cediço que a tese de ilegitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito utilizada na sentença, já foi há muito superada pela jurisprudência, sendo firme o entendimento de que a imprescindível notificação do devedor, que deve anteceder o registro negativo, não é responsabilidade do credor, mas do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, como enuncia a Súmula 359, do STJ: "Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição."

No caso dos autos a parte apelada é a
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (
CNPJ 34.173.682/0003-18)
,
que é responsável pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC – Brasil).

Todavia, a parte apelante/autora ao ingressar com a ação sustentou a irregularidade de
inscrição realizada
no banco de dados do SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito) que é administrado pela Boa Vista Serviços (CNPJ: 11.725.176/0001-27)
.
(Id. 60498475).

Destarte,
o SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) não se confunde com o SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), pois se tratam de empresas distintas, que prestam serviços semelhantes
.

Assim, assiste razão a parte apelada ao sustentar que não possui responsabilidade, por “
não ser responsável pelo registro, visto que a consulta juntada aos autos não foi extraída do banco de dados da Ré, bem como por não ter feito a inscrição indicada. ” (Id. 60498959, pág. 3).

Destarte, ainda que a empresa mantenedora do órgão de proteção ao crédito possua legitimidade para figurar no polo passivo da ação que discute a inscrição indevida é certo que a legitimidade passiva é da empresa mantenedora do banco de dados no qual se questiona a inscrição supostamente indevida, o que não aconteceu no caso concreto.

Frise-se, a demanda foi direcionada a empresa equivocada, porquanto a empresa mantenedora do SCPC é a Boa Vista Serviços S.A. e não
a
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas.

Portanto, escorreita a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa recorrida (
a
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas)
, motivo pelo qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto o magistrado de primeira instância os fixou no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021